Tribunal: TJSP
Processo: 1054373-60.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA POR FRAUDE À EXECUÇÃO DE ALIENAÇÃO SUCESSIVA DO BEM – SENTENÇA QUE ADOTOU COMO FUNDAMENTO RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO NA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA EM OUTRA EXECUÇÃO - POSTERIOR REFORMA PELO TRIBUNAL, QUE AFASTOU A EXISTÊNCIA DE FRAUDE Á EXECUÇÃO NA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA - EXISTÊNCIA DE DOIS PRONUNCIAMENTOS CONTRADITÓRIOS SOBRE A MESMA RELAÇÃO

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA POR FRAUDE À EXECUÇÃO DE ALIENAÇÃO SUCESSIVA DO BEM – SENTENÇA QUE ADOTOU COMO FUNDAMENTO RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO NA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA EM OUTRA EXECUÇÃO - POSTERIOR REFORMA PELO TRIBUNAL, QUE AFASTOU A EXISTÊNCIA DE FRAUDE Á EXECUÇÃO NA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA - EXISTÊNCIA DE DOIS PRONUNCIAMENTOS CONTRADITÓRIOS SOBRE A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE - PREVALÊNCIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL – AFASTADA A EXISTÊNCIA DE FRAUDE Á EXECUÇÃO NA PRIMEIRA TRANSAÇÃO, DE TODO INVIÁVEL RECONHECE-LA POR OCASIÃO DA AQUISIÇÃO SUCESSIVA - HIPÓTESE, ADEMAIS, DE ALIENAÇÃO SUCESSIVA, A EXIGIR PROVA DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE SUCESSIVO, A QUAL NÃO PODE SER PRESUMIDA - AÇÃO PROCEDENTE.

A transação pela qual foi o bem retirado da esfera patrimonial da devedora, proprietária original, foi considerada legítima e eficaz pelo tribunal ao julgar embargos de terceiro, deduzidos em outra execução. É fato que a decisão do tribunal foi proferida após a sentença ora vergastada, ensejando a existência de dois pronunciamentos judiciais antagônicos e contraditórios entre si, envolvendo a mesma questão fático-jurídica, o que, por óbvio, não se pode admitir. Em assim sendo, a única solução cabível é fazer prevalecer o entendimento da segunda instância, a qual, por ser instância revisora, guarda hierarquia decisória em relação ao primeiro grau de jurisdição. Em assim sendo, há de se concluir pela legalidade da primeira transação. Ora, se legítimo esse negócio, em relação ao qual foi afastada a possibilidade de ter sido feito em fraude à execução, por óbvio que, como consectário lógico e natural, a alienação sucessiva não pode mais ser declarada ineficaz perante o credor originário do primitivo alienante. Afastada a fraude na primeira transação, não pode ela sobreviver na alienação posterior.

APELAÇÃO PROVIDA